Tribunal: TJPA
Processo: 0811279-33.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0811279-33.2021.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: RUBENS CESAR FERREIRA DE MATTOS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. AÇÃO DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESTADO. ART. 932 DO CPC. LEGALIDADE. PROMOÇÃO NA CARREIRA MILITAR. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS LEGAIS. EXISTÊNCIA DE VAGA. OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE ANTIGUIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 53/2006. DECRETO ESTADUAL Nº 2.115/2006. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ERRO ADMINISTRATIVO OU PRETERIÇÃO. MERO CUMPRIMENTO DO INTERSTÍCIO TEMPORAL. INSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Rubens Cesar Ferreira de Matos contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, deu provimento ao recurso do Estado do Pará para reformar sentença que havia julgado procedente pedido de promoção por ressarcimento de preterição na carreira da Polícia Militar.

2.

O agravante sustenta que preencheu os requisitos necessários à promoção, afirmando que houve falha da Administração Pública na condução do fluxo de promoções e que sua ficha funcional comprovaria o cumprimento do interstício legal, além de comportamento e aptidão adequados para a ascensão funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que reformou a sentença deve ser mantida, especialmente quanto à inexistência de direito à promoção por ressarcimento de preterição diante da ausência de demonstração de erro administrativo ou de efetiva preterição na ordem de antiguidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 932 do CPC e o art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará autorizam o julgamento monocrático pelo relator quando a matéria estiver em consonância com entendimento consolidado, inexistindo violação ao princípio da colegialidade.

5.
A promoção na carreira militar não decorre automaticamente do mero cumprimento do interstício temporal, exigindo o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos na legislação específica, dentre eles a inclusão no quadro de acesso e a existência de vaga.

6. A Lei Complementar Estadual nº 53/2006 e o Decreto Estadual nº 2.115/2006 estabelecem limites ao efetivo da Polícia Militar e condicionam as promoções à disponibilidade de vagas e à autorização do Poder Executivo, observada a organização da corporação e a disponibilidade orçamentária e financeira.

7. A promoção por ressarcimento de preterição possui natureza excepcional, sendo admitida apenas quando comprovado erro administrativo ou efetiva preterição na ordem de antiguidade, circunstâncias não demonstradas nos autos.

8. No caso concreto, o agravante limita-se a sustentar o cumprimento do interstício temporal e outros requisitos pessoais, sem apontar ato administrativo específico que tenha ocasionado sua preterição em favor de militar menos antigo.

9. Ausentes elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, a manutenção do decisum é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A promoção por ressarcimento de preterição na carreira militar exige a comprovação de erro administrativo ou de efetiva preterição na ordem de antiguidade, não sendo suficiente o mero cumprimento do interstício temporal ou de outros requisitos pessoais quando inexistente vaga no quadro funcional.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932 e 1.021; Lei Complementar Estadual nº 53/2006, arts. 43 e 48; Lei Estadual nº 5.249/1985, arts. 4º, 5º, 8º e 9º; Lei Estadual nº 8.388/2016, art. 13; Decreto Estadual nº 2.115/2006.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Cível nº 4616075, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 22/02/2021; TJPA, Apelação Cível nº 2019.05254336-84, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 09/12/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

RUBENS CESAR FERREIRA DE MATOS
contra a decisão monocrática (ID nº 15812712), proferida por este Relator, que conheci do recurso de apelação do
ESTADO DO PARÁ
e dei-lhe provimento, nos autos da Ação de Promoção em Ressarcimento de Preterição.

Inconformado com a decisão, o agravante interpôs o presente agravo interno, sustentando inicialmente a tempestividade do recurso, uma vez que a intimação da decisão ocorreu em 31/08/2023, sendo o prazo final para interposição em 25/09/2023.

Aduz, ainda, o cabimento do agravo interno, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, por se tratar de impugnação dirigida contra decisão monocrática proferida pelo relator.

No mérito, o agravante defende a necessidade de reforma da decisão agravada, afirmando que o entendimento adotado não considerou adequadamente os elementos constantes dos autos.

Sustenta que, desde a petição inicial, demonstrou que o Estado do Pará não promove regularmente o fluxo de promoções na carreira militar, deixando de disponibilizar as vagas necessárias, circunstância que teria ocasionado sua preterição.

Alega que sua ficha funcional comprova o preenchimento dos requisitos exigidos para a promoção, tais como tempo de serviço, cumprimento do interstício legal, comportamento excepcional, diversos elogios registrados em sua ficha e plena aptidão física e psicológica para o exercício da função policial militar.

Argumenta também que a sentença de primeiro grau reconheceu a procedência do pedido justamente por verificar a omissão estatal e a insuficiência das alegações do ente público, que não teria apresentado documentação capaz de afastar as provas produzidas pelo autor.

Nesse sentido, sustenta que o juízo de origem reconheceu que os documentos juntados demonstravam o direito à promoção pretendida, bem como evidenciavam a falha administrativa na gestão das promoções na corporação.

Diante disso, o agravante requer a reconsideração da decisão monocrática pelo relator ou, caso não haja retratação, o provimento do agravo interno pelo órgão colegiado, para que seja reformada a decisão agravada e restabelecido o entendimento favorável ao reconhecimento de seu direito à promoção na carreira militar.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID nº 17743314).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

Cinge-se a controvérsia em verificar se merece reforma a decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, VIII, do Código de Processo Civil c/c art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, reformando a sentença que havia julgado procedente o pedido de promoção por ressarcimento de preterição formulado pelo ora agravante.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante que preenche os requisitos necessários à promoção pretendida, defendendo a existência de falha da Administração Pública na condução do fluxo de promoções da carreira militar, o que teria ocasionado sua preterição. Argumenta, ainda, que sua ficha funcional comprovaria o cumprimento do interstício legal e demais condições necessárias à ascensão funcional.

Todavia, não lhe assiste razão.

A decisão agravada examinou detidamente a matéria, destacando que a pretensão deduzida nos autos não encontra respaldo na legislação aplicável, uma vez que a promoção na carreira militar não decorre automaticamente do mero decurso do interstício temporal, dependendo também da observância da
disponibilidade de vagas e de outros requisitos estabelecidos na legislação específica
.

Com efeito, a matéria posta em discussão nos presentes autos é conhecida desta Corte de Justiça, com o reiterado entendimento no sentido de possibilidade de limitação do número de vagas para promoção e inscrição em Cursos de Formação, com fundamento na legalidade da medida em decorrência da obediência a ordem de antiguidade e o número de vagas disponibilizado pela Administração Pública, conforme estabelecido na Lei Complementar nº 53, de 9 de fevereiro de 2006 e regulamentado no Decreto Estadual nº 2.115/2006, nos seguintes termos:

Art. 43. O efetivo da Polícia Militar do Pará é fixado em 19.780 (dezenove mil setecentos e oitenta) policiais militares, distribuídos nos quadros, categorias, postos e graduações constantes no Anexo I desta Lei Complementar.

§ 1º O efetivo de Praças Especiais terá número variável, sendo o de Aspirante-a-oficial até o limite de 150 (cento e cinquenta) e de Aluno oficial até 300 (trezentos).

§ 2º O efetivo de alunos dos cursos de formação de sargento será limitado em 600 (seiscentos).

§ 3º O efetivo de alunos dos cursos de formação de cabos será limitado em 600 (seiscentos).

§ 4º O efetivo de alunos dos cursos de formação de soldados será limitado em 3.000 (três mil).

Art. 48. O preenchimento das vagas existentes no efetivo fixado nesta Lei Complementar e as promoções nos quadros de oficiais e praças serão realizados de modo progressivo, mediante a autorização do Chefe do Poder Executivo Estadual e de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira do Estado para atender às demandas sociais e estratégicas da defesa social e de segurança pública, e à medida que forem criadas, ativadas, transformadas ou extintas as organizações policiais-militares e as funções definidas na presente Lei Complementar, quanto à organização básica da Polícia Militar.”

Como se extrai da leitura dos referidos artigos,
não basta o simples preenchimento do requisito de interstício de tempo na graduação
, como previsto na Lei Estadual n° 5.249/85 para ter garantida a promoção pelo critério de antiguidade, hipótese ocorrente no caso,
sendo imprescindível a exigência de vagas
, nos termos do dispositivo acima transcrito.

Ademais, a Lei n° 5.249/85 ainda estabelece os seguintes critérios para promoção dos policiais militares por antiguidade:

Art. 4º
- As promoções são efetuadas pelos critérios de:

a) Antiguidade;

b) Merecimento;

c) Por ato de bravura;

d) “Post-mortem”.

Parágrafo único - Em casos extraordinários, poderá haver promoção em ressarcimento de preterição.

Art. 5º
- Por qualquer dos critérios, ressalvados os de ato de bravura e “post-mortem”, são condições imprescindíveis para a promoção à graduação superior:

1) Ter concluído, com aproveitamento, até a data prevista para encerramento das alterações, o curso ou concurso que habilita ao desempenho dos cargos ou funções próprios da graduação superior;

2) Ter completado, até a data da promoção, os requisitos de interstício estabelecido nesta Lei;

3) Ter sido incluído no Quadro de Acesso (QA) de sua respectiva QPMG ou QBMG;

Art. 8º
- Para ser promovido pelos critérios de Antiguidade ou Merecimento
é indispensável que o oficial PM/BM esteja incluído no Quadro de Acesso respectivo.

Art. 9º
- Para ingressar no Quadro de Acesso é necessário que o oficial PM/BM satisfaça os seguintes requisitos essenciais estabelecidos para cada posto:

a) Condições de Acesso;

I - Interstício;

II - Aptidão Física; e

III - As peculiaridades a cada posto dos diferentes Quadros;

b) Conceito Profissional;

c) Conceito Moral.

Art. 16º
- Em cada Quadro de Acesso (Antiguidade e Merecimento)
deverá constar um número de candidatos habilitados à promoção equivalente ao número de vagas existentes.

Compulsando os autos, porém, constato que o autor pretendia alçar promoção tão somente em razão de ter preenchido o interstício temporal na graduação para a promoção, motivo pelo qual reformei a sentença
a quo
, vez que o agravante não possui o direito alegado de promoção automática, diante da existência dos demais requisitos e disponibilidade de vagas para a promoção.

Logo, partindo-se da premissa de que as promoções respeitaram de fato a ordem de antiguidade, não tendo sido demonstrado o contrário, observando desta forma o número de vagas disponíveis em razão do previsto no Decreto nº 2.115/06 e na Lei Complementar Estadual n.º 53/2006, não há como alterar a decisão de improcedência do pedido.

Acrescente-se que a Lei n° 8.388/2016 manteve a exigência de existência de vaga, senão vejamos:

“Art. 13. Constituem condições indispensáveis para a promoção do Oficial ao posto imediatamente superior, exclusivamente pelos critérios de antiguidade e merecimento.

IX - existência de vaga, nos termos do art. 12 desta Lei
.”

Por outro lado, impende ressaltar que não há menção acerca de eventual existência de preterição na ordem de antiguidade das promoções, mas tão somente a alegação de direito do recorrente em adquirir a promoção imediata logo ao completar o interstício de tempo na graduação.

Ocorre que, não obstante a leitura isolada da norma referida, em tese, induza à garantia de habilitação do autor, deve ser observada a interpretação sistemática das normas aplicáveis ao caso em tela que indica a existência de óbice do pedido pelo regramento estabelecido na Lei Complementar Estadual nº 53/2006, conforme regulamentado no Decreto Estadual nº 2.115/2006.

Assim, não há como realizar a promoção imediata de todos os policiais militares que cumprirem o interstício de tempo necessário na graduação como pretende o recorrente,
dependendo a progressão da quantificação do número de vagas para e dos critérios estipulados pela própria Administração Pública, os quais devem ter por base o número de pessoal existente em cada Quadro Militar
, que por sua vez encontra limite na Lei de Organização Básica da PM/BM - LC 53/2006.

Nesta direção, é a jurisprudência dominante deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR.
PRETENSÃO DE INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO DE 2010 DA PM/PA.
LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS NORMAS. MATRÍCULA NO CURSO QUE DEVERÁ OBEDECER AO LIMITE DE VAGAS DISPONIBILIZADAS. OBSERVÂNCIA AO REQUISITO DE ANTIGUIDADE.
NÃO PREENCHIMENTO DESSE REQUISITO LEGAL PELO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – In casu, o apelante é integrante do quadro da Polícia Militar do Estado do Pará, possuindo a graduação de Cabo, e impetrou um mandado de segurança objetivando efetivar sua matrícula no Curso de Formação de Sargentos da PM/PA – CFS/2010, tendo o Juízo a quo denegado a segurança; II -
A promoção do policial militar pressupõe a verificação das condições impostas na legislação e regulamentação específicas
; III-
Para a inscrição no Curso de Formação de Sargentos pelo critério antiguidade, além dos requisitos previstos no artigo 5º da Lei Estadual nº 6.669/04, deve ser observada a disponibilidade de vagas, respeitando a ordem decrescente por antiguidade para o acesso a patente, sendo inviável a inscrição no referido curso quando o candidato não integra a relação de Cabos mais antigos da corporação, o que ocorre no caso dos autos, visto que o apelante não figura nessa lista, motivo pelo qual, a manutenção da sentença monocrática é medida que se impõe;

IV - Recurso conhecido e improvido.

(4616075, 4616075, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-02-22, Publicado em 2021-03-10)

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS.
LIMITE DE VAGAS PREVISTO EM LEI. 600 VAGAS DISPONÍVEIS SENDO 300 VAGAS POR ANTIGUIDADE E 300 VAGAS POR MERECIMENTO. RECORRIDO FORA DOS 300 MAIS ANTIGOS. CONVOCAÇÃO DOS MAIS ANTIGOS PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO A UNANIMIDADE. (2019.05254336-84, 211.213, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-12-09, Publicado em 2020-01-07)

Cumpre destacar, ainda, que o entendimento adotado na decisão agravada encontra respaldo no parecer do Ministério Público, que, atuando como fiscal da ordem jurídica, analisou a controvérsia e concluiu que não restou demonstrada a alegada preterição.

Com efeito, o Ministério Público consignou que:

“No caso,
o apelado não prova nenhuma preterição, se limitando a alegar em sua inicial que faz jus a promoção pela simples antiguidade no serviço, pedido este que não merece prosperar.

Para que fosse promovido à graduação 2° Sargento e de Subtenente, não era necessária apenas a existência de um interstício mínimo, mas, também, a existência de vagas
.

Ressalta-se que independente da lei de regência, a existência de vagas sempre foi um requisito às promoções.

Sem maiores digressões, sabe-se que a promoção por ressarcimento de preterição é medida excepcional e extraordinária, dependendo, necessariamente, de comprovado erro administrativo em detrimento do militar, senão vejamos o que estabelece a Lei Estadual nº 8.230/2015:

Art. 6º As promoções na Polícia Militar do Pará dar-se-ão de acordo com os seguintes critérios:

(...)

§ 3º
Em casos excepcionais poderá ocorrer à promoção por ressarcimento de preterição
, na forma disciplinada no art. 32.”

Art. 32. O Praça, extraordinariamente, será promovido em ressarcimento de preterição, desde que seja reconhecido o seu direito à promoção quando:

(...)

III -
tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo
; (...)

Parágrafo único. A promoção do Praça feita em ressarcimento de preterição será efetuada segundo os critérios de antiguidade ou merecimento, recebendo ele o número que lhe competir na escala hierárquica como se houvesse sido promovido na época devida, independentemente da existência de vaga.

No presente caso, entendo que a petição inicial da ação não aponta um único ato administrativo concreto que tenha ferido o direito do apelado à promoção na carreira militar, não havendo que se cogitar de preterição em seu detrimento pelo simples decurso do tempo.

Nesse sentido, obrigar o Estado do Pará à concessão da promoção por ressarcimento de preterição em favor do apelado, pelo simples decurso do tempo e sem a demonstração cabal de comprovado erro administrativo, viola a lei em vigor que disciplina a matéria. Viola, ademais, o princípio constitucional da legalidade (art. 37, caput, da CF), na medida em que o Estado (lato sensu) só está autorizado a fazer aquilo que a lei lhe obriga”.

Assim, concluiu o Parquet que a pretensão autoral não se sustenta, diante da ausência de comprovação de preterição ou de ilegalidade praticada pela Administração Pública no sistema de promoções da carreira militar.

Diante desse contexto, verifica-se que os argumentos deduzidos no presente agravo interno não trazem qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, a qual se encontra em plena consonância com a legislação aplicável, com a jurisprudência dominante e com o parecer ministerial.

Assim, inexistindo qualquer ilegalidade ou equívoco na decisão monocrática, impõe-se a sua manutenção.

Ante o exposto, não existindo novas circunstâncias fáticas ou jurídicas que justifiquem a alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 09/04/2026